Tribunal: STF
Processo: AI 89976
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
1) ATUALIZAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A BASE DA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA, SEGUNDO OS INDICES DAS ORTNS.
2) MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.
NÃO E DE CONSIDERAR-SE COMO PREQUESTIONADA, SEGUNDO RESULTA DA
SÚMULA 356, O TEMA CONSTITUCIONAL (ART-153, PAR-22) QUE, EMBORA
ALUDIDO NA APELAÇÃO NÃO FOI VENTILADO NO ACÓRDÃO, SE PARA VE-LO
EXAMINADO NÃO INTERPOS O APELANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBICE
REGIMENTAL DO ART-325, INC. V, NÃO ULTRAPASSADO.
NÃO E CONSIDERADO, DE QUALQUER SORTE, COMO NÃO HAVENDO PAGAMENTO DE
JUSTO PREÇO SE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SE FAZ DE
ACORDO COM OS INDICES DAS ORTNS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.